Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-43.2024.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por Israel Augusto Miguel da Silva contra sentença da 1a Vara Criminal de Rio Claro, que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O réu busca a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por Israel Augusto Miguel da Silva contra sentença da 1a Vara Criminal de Rio Claro, que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O réu busca a nulidade da ação da Guarda Civil Municipal e, no mérito, a absolvição por precariedade do acervo probatório. Subsidiariamente, requer desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos, compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência, e abrandamento do regime prisional. Foram apreendidos 39 microtubos plásticos contendo cocaína (8,15 gramas), 21 invólucros plásticos com maconha (50,4 gramas) e 26 invólucros plásticos com crack (3 gramas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a legitimidade da atuação da Guarda Civil Municipal na abordagem e apreensão de drogas; (ii) a suficiência do acervo probatório para a condenação por tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; e (v) o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Guarda Civil Municipal foi considerada legítima, conforme entendimento do STF na ADPF no 995, que reconhece as guardas municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão informal do réu.
5. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada devido à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, indicando tráfico.
6. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi aplicada proporcionalmente, conforme jurisprudência do STJ.
7. O regime inicial fechado foi mantido devido à reincidência e à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A atuação das guardas municipais é legítima no contexto de segurança pública. 2. A condenação por tráfico de drogas é sustentada por provas robustas. 3. A compensação entre atenuantes e agravantes deve observar a proporcionalidade.

____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
. CF/1988, art. 144, § 8o; Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 13.022/2014; Lei no 13.675/2018; CPP, art. 301, 302, 244; CP, art. 65, III, 'd', 61, I, 33, § 2o e § 3o, 44, I, II, III, 77, caput, I e II.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
. STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023; STJ, HC no 830.530/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.09.2023.